Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO - MARIA DAS DORES SILVA FERRÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 31727551, julgo extinta a presente execução em face de MARIA DAS DORES SILVA FERRAO (CPC, art. 924, II). II - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS DE ID: 37515067 O DF nada disse sobre os cálculos judiciais (ID: 38427235). O SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados pela Contadoria Judicial e informou que MARIA DA SILVA renuncia ao crédito individual superior a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37515067, bem ainda a renúncia manifestada por MARIA DA SILVA. Expeça-se RPV em favor de MARIA DA SILVA, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em benefício de MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS, MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA e MARIA DALVA RIBEIRO SOARES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de MARIA DAS DORES GALVÃO e de cada um dos sucessores de MARIA DA SILVA BRAZ (IBRAM BRAZ, VIRGÍNIA DA SILVA BRAZ MACIEL, VIVIANE DA SILVA BRAZ e VIVIAN DA SILVA BRAZ), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador